Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-59.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO. NÃO OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Ressalvado meu ponto de vista pessoal exposto acima de que em casos tais o comparecimento espontâneo com ou sem advogado supre a citação, a decisão de 2o Grau transitada em julgado há de ser cumprida em seus exatos termos, ou seja, fazendo-se a citação da devedora pessoalmente ou por hora certa.
2. Recurso Provido. Sentença Cassada.